Tribunal: TJPA
Processo: 0010614-73.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE FACA. POSSIBILIDADE. LEI N° 13.654/2018. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO SIMPLES. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS EQUIVOCADAMENTE. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS SEIS DIAS-MULTA. RECURSO PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. I. Uma vez comprovado o uso de faca no roubo, mister a exclusão do aumento de pena referente a esta majorante, ante a entrada em vigor da Lei n° 13.654/2018, que passou a punir com menos rigor o sujeito ativo que pratica a subtração patrimonial com a utilização de arma branca. Nesse caso, por se tratar de novatio legis in mellius, a lei deve retroagir para beneficiar o réu. De outra banda, a Lei n.º 13.964/2019, por meio da qual o legislador procurou corrigir o equívoco legislativo, reeditando a majorante do uso de faca, não pode retroagir para prejudicar o réu por ser lei mais gravosa. Assim, mister condená-lo tão somente por roubo simples. Precedentes;II. A culpabilidade e os motivos do delito, únicos vetores considerados desfavoráveis, foram valorados genericamente. O julgador levou em conta a culpabilidade como desfavorável, em face do agente ter agido ao arrepio da lei. Ocorre que isto se mostra óbvio quando se está diante de uma infração penal. Da mesma forma, os motivos foram equivocadamente apreciados pelo julgador, que se baseou no lucro fácil para avaliar este vetor como negativo. No mais, todas as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao agente, de modo que a fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais seis dias-multa. Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0010614-73.2014.8.14.0401.
APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE ARAÚJO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tentativa de roubo majorado. decote da causa de aumento do uso de faca. possibilidade. Lei n° 13.654/2018. aplicação do princípio da
novatio legis in mellius
. desclassificação do delito para roubo simples. pedido para fixação da pena-base no mínimo legal. possibilidade. culpabilidade e motivos do crime valorados equivocadamente. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais seis dias-multa. recurso provido, acompanhando o parecer ministerial.
I. Uma vez comprovado o uso de faca no roubo, mister a exclusão do aumento de pena referente a esta majorante, ante a entrada em vigor da Lei n° 13.654/2018, que passou a punir com menos rigor o sujeito ativo que pratica a subtração patrimonial com a utilização de arma branca. Nesse caso, por se tratar de
novatio legis in mellius,
a lei deve retroagir para beneficiar o réu. De outra banda, a Lei n.º 13.964/2019, por meio da qual o legislador procurou corrigir o equívoco legislativo, reeditando a majorante do uso de faca, não pode retroagir para prejudicar o réu por ser lei mais gravosa. Assim, mister condená-lo tão somente por roubo simples. Precedentes;
II. A culpabilidade e os motivos do delito, únicos vetores considerados desfavoráveis, foram valorados genericamente. O julgador levou em conta a culpabilidade como desfavorável, em face do agente ter agido ao arrepio da lei. Ocorre que isto se mostra óbvio quando se está diante de uma infração penal. Da mesma forma, os motivos foram equivocadamente apreciados pelo julgador, que se baseou no lucro fácil para avaliar este vetor como negativo. No mais, todas as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao agente, de modo que a fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais seis dias-multa.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 23 de novembro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Rodrigo Moreira de Araújo
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena

de quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, mais oitenta e oito dias-multa,
pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso I do CPB, combinado com o art. 14, inciso II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas razões, a defesa requereu o decote da majorante do uso de arma, visto que o crime teria sido cometido com faca. Afirma que, com a revogação da mencionada causa de aumento de pena introduzida pela Lei 13.654/18, mister seria a aplicação do princípio da
novatio legis in mellius
, desclassificando o delito para roubo simples. Acerca da pena-base, requereu a sua fixação no mínimo legal, em razão da falta de fundamentação idônea na sentença para a sua exasperação. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento

parcial
do recurso, a fim de que seja feito o decote da majorante do uso de arma. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, a fim de que seja excluída a mencionada majorante e reanalisada a pena-base.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a inicial que na manhã do dia 03/06/2014, na Tv. Humaitá com a Avenida Pedro Miranda, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, tentou subtrair a bicicleta da vítima. Na ocasião, o ofendido tentou se desvencilhar do recorrente, ocasião em que foi golpeado. Temendo por sua vida, a vítima resolveu, então, entregar a sua bicicleta, contudo, ao observar que o apelante tinha dificuldades em pedalar, o ofendido decidiu derrubá-lo no chão, momento em que foi ajudado por populares que chamaram a polícia. Regularmente processado, o recorrente foi condenado por tentativa de roubo majorado.

No recurso, a defesa e o representante ministerial requereram o decote da majorante do uso de arma e a reforma da sentença, a fim de que o recorrente seja condenado por roubo simples. No mais, postularam pela reanalise do cálculo de pena, com a fixação da pena-base no mínimo, ante a falta de fundamentação na sua aplicação.

Sem delongas, com a razão a defesa e o Ministério Público. Uma vez comprovado o uso de faca no roubo, mister a exclusão do aumento de pena referente a esta majorante, ante a entrada em vigor da Lei n° 13.654/2018, que passou a punir com menos rigor o sujeito ativo que pratica a subtração patrimonial com a utilização de arma branca. Nesse caso, por se tratar de
novatio legis in mellius
, a lei deve retroagir para beneficiar o réu. De outra banda, a Lei n.º 13.964/2019 por meio da qual o legislador procurou corrigir o equívoco legislativo, reeditando a majorante do uso de faca, não pode retroagir para prejudicar o réu por ser lei mais gravosa.
Assim, mister condená-lo tão somente por roubo simples.
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. 2. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 3. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 4. O USO DA FACA NÃO AGREGOU DESVALOR À CONDUTA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. 2. Tendo em vista a lex mitior, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico, bem como procedeu o juiz sentenciante. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.221.290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 29/08/2018; HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018; AgRg no AREsp n. 1.249.427/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018.
[...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1530605/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)¿
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO, PREVISTO NO ART. 155, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA - LEI MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO - NECESSIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
Uma vez que restou devidamente comprovado nos autos o emprego de grave ameaça e violência, incabível a desclassificação para o crime de furto. Diante da nova Lei nº 13.654/2018 que revogou o inciso Ido § 2º do artigo 157 do Código Penal e introduziu o § 2º-A, inciso I, dispondo que a violência ou ameaça, no crime de roubo, é exercida com "arma de fogo", à exegese do novel, a utilização de arma branca, na prática delitiva, não mais serve para exasperar a pena do agente como majorante. Considerando que a nova Lei é mais benéfica ao acusado, ela deve ser aplicada de forma retroativa (parágrafo único do artigo 2º do Código Penal), impondo-se o decote da majorante do uso de arma. V .V. Uso de arma branca (faca), ficando comprovada a grave ameaça à vítima devendo se aplicada a majorante do inciso I, § 2º do artigo 157 do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10035170106658001 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)¿

Da mesma forma, procedente o pedido para a revisão da pena-base, pois a culpabilidade e os motivos do delito, únicos vetores considerados desfavoráveis, foram valorados genericamente. Deveras, o julgador levou em conta a culpabilidade como desfavorável, em face do agente ter agido ao arrepio da lei. Ocorre que isto se mostra óbvio quando se está diante de uma infração penal. Da mesma forma, os motivos foram equivocadamente apreciados pelo julgador, que se baseou no lucro fácil para avaliar este vetor como negativo. No mais, todas as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis ao agente, de modo que a
fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe.

Logo, considerando a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB realizadas pelo magistrado e os equívocos já relatados, hei de condená-lo por roubo simples e aplicar a pena-base no mínimo legal, qual seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa, a qual reduzo de um terço, em razão da tentativa, encontrando, com esta operação,
a pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais seis dias-multa, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 23 de novembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator